Tribunal: TJES
Processo: 5012726-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012726-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ROBERTO ALVES FERREIRA

COATOR: 2ª Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DE REMIÇÃO DE PENA E RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato que não teria apreciado os pedidos de remição de pena por estudo e trabalho e de retirada da tornozeleira eletrônica, substituindo-a por medida cautelar diversa. A impetração aponta excesso de prazo e requer a imediata análise das petições apresentadas em 29/04/2025 e 31/07/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
Habeas Corpus
é via adequada para questionar a suposta demora do Juízo da Execução Penal na apreciação de pedidos de benefício; e (ii) verificar se a alegada demora caracteriza constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, mesmo de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
Habeas Corpus
não se presta como sucedâneo recursal, devendo-se prestigiar o uso do recurso próprio previsto em lei, no caso o agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP.

4. O excesso de prazo deve ser aferido sob a ótica da razoabilidade, considerando não apenas o tempo transcorrido, mas também as circunstâncias do processo, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC 538.504/ES).

5. Não há inércia atribuível ao Judiciário ou ao Ministério Público que configure constrangimento ilegal, especialmente porque a execução penal foi remetida, em 27/08/2025, à Comarca de Quirinópolis, sob jurisdição do Tribunal de Justiça de Goiás.

6. Inexiste flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Habeas Corpus
não conhecido.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. O
Habeas Corpus
não é via adequada para questionar omissão do Juízo da Execução Penal, diante da existência de recurso próprio (agravo em execução); 2. A análise de excesso de prazo na execução penal exige juízo de razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto; 3. A remessa do processo de execução à comarca competente afasta a alegação de inércia judicial apta a configurar constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5012726-48.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

JACQUELINE ALVES MACHADO BELELI

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

PACIENTE:
PAULO ROBERTO ALVES FERREIRA NOVATO

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
PAULO ROBERTO ALVES FERREIRA NOVATO

contra suposto ato coator praticado pelo

J
uízo
da 2ª
Vara
Criminal de Vila
Velha
/ES
, que, nos autos do processo de nº 7000076-40.2022.8.09.0087, não apreciou os pedidos (i) de remição de pena por trabalho e estudo; e (ii) de retirada da tornozeleira eletrônica e substituição por outra medida cautelar diversa da prisão.

Sustenta a parte impetrante que a “
Apesar do recurso de prazo mais que razoável – superior a 100 dias para o primeiro pedido e mais de 10 dias para o segundo –, o juízo permanece inerte, sem qualquer apreciação, causando grave constrangimento ilegal.
”

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja determinada
“(...
)
a apreciação imediata das petições apresentadas em 29/04/2025 e 31/07/2025.
”.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no id 15329665.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 15842736.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15940213, opinou pelo
não conhecimento
do
writ
.

Pois bem. De início, rememoro que os Tribunais Superiores entendem que se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em verdade, a parte impetrante pretende questionar suposta omissão, por parte do juízo de origem, nos autos da Execução Penal, de modo que o presente
writ
está sendo manejado em detrimento do Agravo em Execução.

Segundo sustenta a parte impetrante, no id 15326991,
“A demora impede o exercício de direitos previstos na Lei de Execução Penal, expõe o Paciente a risco devido a falhas no equipamento de monitoramento e prejudica a remição de pena devida”
.

Destarte, vislumbra-se que a parte impetrante pretende debater questões que são de competência exclusiva do Juízo da Execução, certo de que a Lei de Execuções Penais preconiza, em seu art. 197, que “
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
, razão pelo qual o indeferimento do pedido liminar se impõe.

Ademais, cumpre asseverar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ao analisar detidamente os autos originários, sob a ótica da cognição sumária própria desta fase processual, não se verifica, por ora, qualquer inércia atribuível ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público que possa configurar o alegado excesso de prazo, especialmente considerando que a execução penal foi remetida para a Comarca de Quirinópolis, sob a jurisdição do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em 27 de agosto de 2025 (id 15842737).

Dessa forma, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
não conheço
do
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para não conhecer do Habeas Corpus.